Tribunal: TJES
Processo: 5006371-68.2021.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2025-10-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006371-68.2021.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JOSE CARLOS DA SILVA MACHADO JUNIOR

APELADO: SAMARCO MINERACAO S.A. e outros

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N. 5006371-68.2021.8.08.0030

APELANTE: JOSÉ CARLOS DA SILVA MACHADO

APELADAS: SAMARCO MINERAÇÃO S/A E VALE S/A

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ROMPIMENTO DA BARRAGEM DE FUNDÃO. ATIVIDADE PESQUEIRA E AGRÍCOLA NÃO COMPROVADA. ÔNUS DA PROVA DO AUTOR. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que, nos autos de ação indenizatória, julgou improcedente o pedido de reparação por danos materiais e morais decorrentes do rompimento da Barragem de Fundão, em Mariana/MG, sob fundamento de ausência de prova do exercício das alegadas atividades de pesca e agricultura no período do evento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se o autor comprovou o exercício das atividades de pescador e agricultor, de forma a configurar o direito à indenização pelos danos alegadamente sofridos em razão do desastre ambiental.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O ônus de comprovar o fato constitutivo do direito alegado incumbe ao autor, nos termos do art. 373, I, do CPC, sendo imprescindível a demonstração do efetivo exercício das atividades econômicas prejudicadas pelo desastre.

4. Documentos juntados aos autos, consistentes em recibo de compra e venda de imóvel com plantações, fotografia e autodeclaração, não constituem prova suficiente da atividade pesqueira ou agrícola à época do evento, por serem unilaterais e não demonstrarem efetivo exercício da profissão.

5. Notas fiscais apresentadas de forma extemporânea referem-se a períodos posteriores ao desastre e não corroboram a narrativa de prejuízo imediato decorrente do rompimento da barragem.

6. A ausência de comprovação mínima da atividade alegada inviabiliza a condenação em indenização por danos materiais ou morais, sob pena de incentivar demandas sem respaldo probatório, em prejuízo de trabalhadores efetivamente atingidos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. Compete ao autor comprovar, por documentos idôneos, o efetivo exercício de atividade econômica supostamente prejudicada por desastre ambiental, sob pena de improcedência do pedido indenizatório.

2. Declarações unilaterais e documentos produzidos após o evento danoso não constituem prova suficiente para a condenação.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 373, I, e 85, § 11º.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Apelação Cível nº 0013818-71.2016.8.08.0030, 4ª Câmara Cível, Rel. Desª Débora Maria Ambos Corrêa da Silva, j. 21.03.2023; TJES, Apelação Cível nº 5005123-16.2021.8.08.0047, 4ª Câmara Cível, Rel. Des. Robson Luiz Albanez, j. 21.09.2023; TJES, Apelação Cível nº 5000936-45.2023.8.08.0030, 3ª Câmara Cível, Relª Desª Fernanda Corrêa Martins, j. 06.09.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: a unanimidade, conhecer do recurso de apelacao e negar-lhe provimento, mantendo incolume a sentenca que julgou improcedente a pretensao autoral.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto por
JOSÉ CARLOS DA SILVA MACHADO
em face da sentença (ID 14552616) proferida pelo Juízo de Linhares - 1ª Vara Cível que, nos autos da ação indenizatória proposta em desfavor de
SAMARCO MINERAÇÃO S/A e VALE S/A
, julgou improcedente a pretensão autoral.

Em suas razões recursais (ID 14552624), o apelante sustenta que é agricultor ilheiro informal e pescador informal, desenvolvendo ambas as atividades concomitantemente entre 2011 a 2016 no distrito de Povoação, Linhares. Por isso, afirma que o rompimento da Barragem de Mariana/MG impediu que continuasse desempenhando seu ofício, motivo pelo qual entende fazer jus à indenização.

Devidamente intimadas,
VALE S/A e SAMARCO MINERAÇÃO S/A
apresentaram contrarrazões, respectivamente, nos IDs 14552627 e 14552628, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

De saída, rememoro que a demanda foi proposta por
JOSÉ CARLOS DA SILVA MACHADO JUNIOR
com o objetivo de ser indenizado pelos danos morais e materiais que afirmou ter suportado em razão do rompimento da barragem de Fundão, em Mariana/MG, considerando que retirava seu sustento e o de sua família da atividade pesqueira e de agricultura que exercia nas águas e às margens do Rio Doce, a qual restou impossibilitada em virtude da contaminação pelos rejeitos de minério.

Após o regular prosseguimento do feito, sobreveio aos autos a sentença objurgada, na qual restou consignado que as provas coligidas aos autos não revelaram que o autor exercia atividade de comércio de peixes e de agricultura quando ocorrido o evento danoso, motivo pelo qual afastou a pretensão autoral.

Irresignado, o autor interpôs o recurso de apelação em exame.

Como é de conhecimento público e notório, o rompimento da barragem da mineradora Samarco resultou no despejo de vasta quantidade de rejeitos de minério no Rio Doce, impactando, em especial, os municípios de Linhares, Baixo Guandu e Colatina.

É inegável que o referido desastre provocou o colapso de ecossistemas e a morte de inúmeros seres vivos, em razão do contato com a lama de rejeitos, tornando inviável a atividade de pesca na região.

Todavia, no caso em apreço, conforme bem pontuado pelo juiz de primeiro grau, não há prova concreta de que o autor/apelante exerça a profissão de pescador e agricultor — elemento que deveria estar cabalmente comprovado para que se pudesse impor à parte recorrida obrigação indenizatória no contexto da lide.

No caso em tela, verifico que o autor limitou-se a acostar (i) recibo de compra e venda, com transferência de direitos possessórios sobre a “Ilha Campinho”, com a informação de que continha no local 2.800 pés de cacau e bananeiras (ID 14552541); (ii) uma foto de um indivíduo na “Ilha Campinho” (ID 14552542); (iii) autodeclaração de ofício como agricultor, produtor rural, ilheiro informal e pescador de 2011 a novembro de 2015 (ID 14552544). Contudo, não há qualquer prova apta a demonstrar, sequer minimamente, que o requerente, de fato, desempenhava as alegadas atividades, sobretudo no período do rompimento da barragem.

Inclusive, os documentos juntados de forma extemporânea no ID 14552597 em nada corroboram com a narrativa autoral, uma vez que consistem em “notas de pesada e entrega de cacau” referentes a períodos posteriores ao alegado evento danoso (2017 e 2018).

Nesse sentido, conclui-se que o autor não trouxe aos autos documento que embase sua narrativa, isto é, inexiste no feito uma nota de aquisição de equipamentos de pesca em seu nome, recibo de venda de peixe ou de outros produtos ou qualquer outro documento relacionado às aludidas atividades.

Na realidade, a tese recursal está centrada em documentos e declarações que não possuem força probatória suficiente para alterar o sentido decisório adotado em primeira instância, notadamente em razão de serem documentos produzidos de forma unilateral.

Não se desincumbiu, pois, o autor do ônus da prova que lhe competia, nos termos do art.373, I, do Código de Processo Civil, in verbis:

Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito

No mesmo sentido é o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL – ACIDENTE AMBIENTAL – INDENIZAÇÃO – PESCADORES – AUSÊNCIA DE PROVA DO EXERCÍCIO DA ATIVIDADE – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. I –
Sem que haja elementos concretos de prova a demonstrar que a autora/apelante exercia comercialmente as atividades de pesca e extrativismo local, afasta-se a condenação referente à obrigação de indenizar decorrente de danos causados por acidente ambiental ocorrido com o rompimento da barragem de rejeitos em Mariana/MG
. II –
Não se vislumbra nos autos documento ou demonstrativo que revele o anterior exercício de atividade econômica pela recorrente, prejudicado pelo acidente na barragem de rejeitos, revelando inexistência de prova do direito pleiteado
. III - Honorários advocatícios majorados em 2%, por aplicação do §11º do artigo 95 do CPC/2015. Suspensa a exigibilidade por ser beneficiária da gratuidade da justiça. (Data: 21/Mar/2023; Órgão julgador: 4ª Câmara Cível; Número: 0013818-71.2016.8.08.0030; Magistrado: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA; Classe: APELAÇÃO CÍVEL)

APELAÇÃO CÍVEL – DESASTRE DA BARRAGEM DA SAMARCO EM MARIANA – INDENIZAÇÃO – PESCADOR – AUSÊNCIA DE PROVA DO EXERCÍCIO DA ATIVIDADE – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I – É inegável que o desastre ocorrido no Município de Mariana/MG ocasionou danos de ordem ambiental severos em diversas cidades de Minas Gerais e Espírito Santo, prejudicando, dentre outros setores, a atividade pesqueira. II – Aquele cidadão que exercia o labor habitual voltado a pescaria foi substancialmente tolhido não apenas da sua forma de trabalho, como também da sua própria história e rotina de vida, motivo pelo qual a jurisprudência pátria tem reconhecido o seu direito ao recebimento de indenização. III –
A comprovação da condição de pescador é imprescindível para que o cidadão consiga, através de ação judicial, a justa reparação pelo dano sofrido.
IV –
A teor do artigo 373, I do CPC, compete ao autor comprovar os fatos constitutivos do seu direito e, nesse toar, é imprescindível que esteja demonstrada a atividade pesqueira realizada ao longo do tempo, mormente quando do acidente, sob pena de impossibilitar a concessão de qualquer reparação.
V – Recurso improvido. (Data: 21/Sep/2023; Órgão julgador: 4ª Câmara Cível; Número: 5005123-16.2021.8.08.0047; Magistrado: ROBSON LUIZ ALBANEZ; Classe: APELAÇÃO CÍVEL)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REPARAÇÃO CIVIL C/C COM DANO MORAL - ROMPIMENTO DA BARRAGEM DA SAMARCO DE MARIANA/MG – ATIVIDADE DE PESCADORA INFORMAL - NÃO COMPROVAÇÃO - DANOS MATERIAIS E MORAIS NÃO CARACTERIZADOS - RECURSO IMPROVIDO. 1. O desastre ambiental consistente no rompimento da barragem da mineradora Samarco é de conhecimento público e notório, dispensando prova a seu respeito, a teor do art. 374, inciso I, do CPC. 2.
Por outro lado, depende de prova a condição de pescador, bem como os consequentes danos que a autora afirma que sofreu em decorrência do desastre
. 3.
In casu, a apelante alega que exercia a pesca comercial e para subsistência de modo informal, mas a análise da documentação acostada à inicial, bem como da prova produzida em contraditório judicial, denota a inexistência de demonstrativos de que a recorrente exercia atividade pesqueira seja de forma comercial ou para subsistência na região afetada pelo desastre ambiental. Não se desincumbiu, pois, a autora do ônus da prova que lhe competia, nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil.
4. Destarte, não verificada a realização da atividade pesqueira como fonte de renda ou para subsistência, bem como os supostos lucros cessantes, não há que se falar em dever de pagamento do Auxílio Financeiro e de condenação em danos materiais ou morais, visto que não demonstrado o prejuízo ou abalo extrapatrimonial. 5. Recurso desprovido. (Data: 06/Sep/2024; Órgão julgador: 3ª Câmara Cível; Número: 5000936-45.2023.8.08.0030; Magistrado: FERNANDA CORREA MARTINS; Classe: APELAÇÃO CÍVEL)

Destarte, a adoção de entendimento diverso poderia incentivar o ajuizamento indiscriminado de demandas sem respaldo probatório mínimo, prejudicando a prestação jurisdicional e impactando negativamente os direitos de pescadores artesanais genuinamente afetados pelo rompimento da barragem de Fundão.

Em suma, não verificada a realização da atividade pesqueira como fonte de renda ou para subsistência, não há que se falar em condenação em danos materiais ou morais.

Diante do exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença que julgou improcedente a pretensão autoral.

Em atenção ao artigo 85, § 11º, do CPC, fixo honorários recursais em 5% sobre o valor da causa, contudo mantenho suspensa sua exigibilidade em razão da concessão da gratuidade de justiça.

É como voto.

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 12/08/2025 às 17:01:29, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
58666112082025
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para negar provimento ao recurso.